Tribunal: TJES
Processo: 5002384-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002384-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXATA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES NO QUANTITATIVO EXIGIDO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a Comissão de Licitações, a empresa recorrente não cumpriu o quantitativo mínimo de 1.700 m2 exigido no do edital de licitação, apresentando provas da execução apenas de um total de 1.067,63 m2, em calçada de concreto.

2.
Não há, ao menos em cognição sumária, como se atestar que as CAT’s juntadas aos autos cumprem a exigência editalícia e tratam-se de serviços qualitativamente semelhantes ao objeto licitado, em interpretação absolutamente divergente do setor técnico da parte agravada, se o recorrente não instruiu o
Writ
com elementos aptos para tanto, como um parecer técnico de engenharia, um atestado mais detalhado com referência bibliográfica dos serviços e obras executadas. Sem tais elementos de auxílio à persuasão, não se observa nenhuma irregularidade à decisão de inabilitar a empresa, uma vez que esta comprova em serviços executados de “calçada de concreto” em quantitativo inferior ao exigido.

3.
Não há, dentre as provas pré-constituídas, elementos que assegurem ao Juízo, leigo quanto aos assuntos técnicos da engenharia, que os fatores de conversão dos atestados técnicos de “concreto estrutural”, apresentados originalmente em metros cúbicos, são efetivamente aqueles indicados na petição inicial.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
EXATA CONSTRUTORA LTDA.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação

do Município de Baixo Guandu-ES, indeferiu o pedido liminar de suspensão do certame.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter sido irregularmente inabilitada da Concorrência Pública nº 010/2022 promovida pela Prefeitura de Baixo Guandu, com vistas à contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para executar a Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaíso, com emprego de mão de obra, insumos, materiais e ferramentas necessários à execução, do tipo menor preço global.

A empresa agravante narra ter sido inabilitada por, supostamente, não ter atendido ao subitem 6.6.1, alínea “b.4.2”, do Edital, que trata da exigência de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico certificado pelo CREA da execução de serviços/obra de características semelhantes ao licitado, em quantitativo mínimo para determinada parcela da obra/serviço, julgada relevante [“Calçada de Concreto (mínimo de 1.700,00m2)”].

Em breve escorço sintético das razões recursais, a recorrente aduz ter cumprido a exigência editalícia, tendo, para tanto, alega a empresa,
ipsis litteris
, “
No que tange à similaridade entre os serviços prestados e aqueles exigidos pelo edital, restou evidenciado que a agravante apresentou o cumprimento de 1.067,63 m2 de calçada de concreto, exatamente como exigido pelo edital, ou seja, em serviço IDÊNTICO, sendo tal fato incontroverso, restando tão somente a comprovação de 632,37 m2 o que foi cumprida pela apresentação de serviços SIMILARES em quantitativo superior, referente à execução de Escadarias de concreto armado que contempla todos os serviços inerentes à composição do calçamento como concreto, aço, fôrma, conforme se extrai das CAT ́s 478/2021, 305/2022 e 537/2022 já apresentadas.”

Decisão juntada ao ID 4519782
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal, o qual pretendia suspender a licitação Concorrência Pública nº 10/2022.

A par de intimado, o Município de Baixo Guado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 6738683, opinando pelo desprovimento do recurso, e mediante o Parecer da douta Procuradora confirmando os fundamentos e conclusão externada em minha decisão preambular, inexistindo novos elementos, já adianto que o recurso interposto merece ser realmente desprovido.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado por prova pré-constituída, mediante exibição, desde logo, de elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito, dispensando dilação probatória. In casu, contudo, não obstante as razões lançadas pela impetrante, não se reputa comprovada a alegada violação a direito líquido e certo.

Como relatado supra, a agravante impetrou mandado de segurança que objetiva a anulação da sua inabilitação da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 010/2022 realizada pela Prefeitura de Baixo Guandu, pretendendo a contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou arquitetura para executar a
Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaíso
, com emprego de mão de obra, insumos, materiais e ferramentas necessários à execução, do tipo menor preço global.

De acordo com o regramento editalício desatendido pela agravante:

“
b) Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, SERVIÇO/OBRA DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES DESTE EDITAL, considerando-se as parcelas de maior relevância técnica e financeira e quantitativos mínimos definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo
1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico certificada pelo CREA
.

(...)

b.4) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, na forma do art. 30, II c/c P. 2, da Lei Federal 8.666/93, são, nas seguintes parcelas e quantitativos:

b.4.1) Pavimentação com blocos de concreto (mínimo de 4.000 m2)

b.4.2) Calçada de Concreto (mínimo de 1.700,00 m2)

b.4.3) Meio Fio de Concreto pré-moldado (mínimo de 1.100,00m)”.
Grifei.

Segundo a Comissão de Licitações, a empresa recorrente não cumpriu o quantitativo mínimo de 1.700 m2 exigido no 6.6.1 da letra b.4b2 do edital, apresentando provas da execução apenas de um total de
1.067,63 m2
, em calçada de concreto.

A tentar infirmar tal alegação, a empresa instrui o
Mandamus
ao ID origem nº 20305428 com os Atestados Técnicos e CAT’s – Certidões de Acervo Técnico que supostamente teriam sido apresentados na licitação em questão, mas sem demonstrar que efetivamente foram esses, todos os documentos recebidos pela Comissão de Licitações, pois percebo que não se tratam de cópias do processo administrativo do certame, mas os originais digitalizados. Tais documentos não servem ao propósito de demonstrar a ilegalidade da inabilitação, portanto.

Não bastasse, não há, ao menos em cognição sumária, como esta julgadora de direito atestar que as CAT’s juntadas aos autos cumprem a exigência editalícia e tratam-se de serviços qualitativamente semelhantes ao objeto licitado, em interpretação absolutamente divergente do setor técnico da parte agravada, se o recorrente não instruiu o
Writ
com elementos aptos para tanto, como um parecer técnico de engenharia, um atestado mais detalhado com referência bibliográfica dos serviços e obras executadas, como bem ponderou o juízo de piso.

A bem da verdade, sem tais elementos de auxílio à persuasão, não se observa nenhuma irregularidade à decisão de inabilitar a empresa, ainda que estes tenham sido os documentos apresentados, uma vez que esta comprova em serviços executados de “calçada de concreto” tão somente o quantitativo de 1.067,63m2 (650m2 comprovado no CAT 478/2021 + 417,63 m2 comprovado no CAT 305/2022).

Os demais quantitativos mencionados pelo agravante demonstram a execução dos serviços
em unidade de medida de volume (metro cúbico)
e não em unidade de medida de tamanho de superfície (metro quadrado), como referenciada e exigida no edital. Nesse caso, ratifico a fundamentação contida na decisão vergastada, segundo a qual,
“
também não vejo dentre as provas pré-constituídas elementos que assegurem a este Juízo, leigo quanto aos assuntos técnicos da engenharia, que os fatores de conversão dos atestados técnicos de “concreto estrutural”, apresentados originalmente em metros cúbicos, são efetivamente aqueles indicados na petição inicial (página 5 da inicial), o que resultaria na suposta comprovação qualitativa que dá esteio a este pedido
”.

Acrescenta-se que a conversão de metros cúbicos para metros quadrados não é simplória e direta, afinal, trata-se da conversão da unidade de volume (um plano de três dimensões) para a unidade que representa uma área (um plano de duas dimensões). Portanto, para converter o m3 em m2 deve-se, salvo melhor juízo, dividir o volume por alguma de suas medidas, considerando a altura.
Ocorre que
sequer
fo
ram
colacionado
s o Memorial Descritivo e de cálculo dos serviços, seu projeto

ou quiçá a planilha orçamentária de custos
a permitir tentar
chegar nos valores de conversão mencionados unilateralmente pelo agravante em sua inicial e razões recursais.

Tampouco há elementos suficientes para se considerar que o atestado, o qual refere-se à “construção de escadaria” e o de “concreto estrutural” fck=30 MPa em vias urbanas” de 47,26m3 pode ser considerado como serviço semelhante ao objeto licitado de pavimentação de ruas.

Por fim, o agravante não se insurge sobre a legalidade da exigência editalícia e quantitativo mínimo de parcela relevante dos serviços/obras licitados, mesmo porque, nos termos do enunciado da Súmula 263 do TCU: “
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado,
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado
”
. [Acórdão nº 0032 - TCU - Plenário, 19 de janeiro de 2011].

Sendo assim, não há motivos para alteração do
decisum
que indeferiu o pedido liminar formulado pela empresa impetrante/agravante, haja vista não ser possível vislumbrar em cognição deste agravo de instrumento a existência da ilegalidade apontada, a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a Eminente Relatora para negar provimento ao recurso.